Tribunal: TJES
Processo: 5005908-49.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Honorários Advocatícios; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Depoimento; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2023-10-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005908-49.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOAO FIRMINO DE OLIVEIRA FILHO
RECORRIDO: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5005908-49.2022.8.08.0012

RECORRENTE/RECORRIDO: JOÃO FIRMINO DE OLIVEIRA FILHO

RECORRIDO/RECORRENTE: COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN

JUIZ SENTENCIANTE: ADRIANO CORREA DE MELLO

RELATORA: LUCIANO COSTA BRAGATTO

DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. PRINCÍPIO DA CONTINUIDADE DO SERVIÇO. ÁGUA COMO ELEMENTO ESSENCIAL À VIDA. DANO MORAL
IN RE IPSA.
FIXAÇÃO DENTRO DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE. RECURSO DE AMBAS AS PARTES NÃO PROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de ação ajuizada por
JOÃO FIRMINO DE OLIVEIRA FILHO
em face de
COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO – CESAN
, na qual a parte Autora alega, em síntese, que teve suspenso o serviço de abastecimento de água na sua residência, a partir do dia 01/12/2021, de forma abrupta e sem aviso prévio, apesar de adimplente com o pagamento das faturas. Diz que contatou a ré e registrou reclamação perante o Procon buscando resolver a situação, mas as tentativas restaram fracassadas. Diante disso, postula o restabelecimento do serviço, a restituição dos valores pagos durante o período de suspensão e a indenização por danos morais.

Em contestação (ID. 4796335) a Requerida sustenta que prestou os atendimentos necessários ao autor e, quando solicitado, providenciou caminhão pipa para garantir o abastecimento de água. Argumenta que não houve suspensão do serviço, mas, sim, o desabastecimento, em virtude de uma intervenção no ramal por serviço de terceiros. Alega que realizou intervenção na rede para atendimento da demanda do autor, regularizando a situação, em 07/05/2022. Assim, defende que não praticou qualquer ato ilícito, pugnando, ao final, pela improcedência dos pedidos.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID. 4796344), que resolveu a lide nos seguintes termos:

Pelo exposto,
julgo parcialmente procedentes
os pedidos iniciais para
(a)
condenar a ré na obrigação de restabelecer o serviço de abastecimento de água na unidade consumidora do autor, no prazo de 24 horas, sob pena de multa diária de R$ 100,00, limitada a R$ 10.000,00;
(b)
condenar a ré a restituir R$ 90,07, corrigido monetariamente a partir da data de desembolso e acrescido de juros moratórios legais a contar da data de citação; e
(c)
condenar a ré a pagar R$ 5.000,00 de indenização por danos morais, corrigido monetariamente e acrescido de juros moratórios desde a data do arbitramento
.

A Requerida interpôs Recurso Inominado (ID. 4796345), alegando que não houve ato ilícito por ela praticado, uma vez que a interrupção do serviço se deu por uma intervenção no ramal, ocasionada por serviços de terceiros, acarretando o desabastecimento na residência do Recorrido, razão pela qual pugna pelo afastamento da condenação em danos morais e, subsidiariamente, requer minoração do
quantum
indenizatório fixado.

O autor, por sua vez, também interpôs Recurso Inominado (ID. 4796359), sustentando conduta contrária à má-fé objetiva por parte da Requerida, razão pela qual faz jus ao pagamento em dobro do indébito, bem como requer a majoração do
quantum
indenizatório fixado para o patamar de 40 (quarenta) salários mínimos.

Ambas as partes apresentaram contrarrazões (IDs. 4796350 e 4796360), ocasião em que pleitearam pelo não provimento dos recursos.

É o relatório. Passo a decidir.

V O T O

Tendo em vista que ambas as partes interpuseram recurso inominado, passo à análise pormenorizada de cada um.

RECURSO DA PARTE REQUERIDA

Conheço do presente Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo, pois não caracterizados os pressupostos necessários para concessão de efeito suspensivo ao caso, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95.

Em síntese, o presente caso retrata a interrupção do abastecimento de água potável no imóvel da Recorrente. Considerando que a relação jurídica de direito material vertida nos autos é nitidamente de consumo, salienta-se que o fornecedor é responsável pela má prestação de seus serviços, independentemente da existência de culpa, conforme disposto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido, a facilitação da defesa dos direitos do Recorrido é medida que se impõe, inclusive com inversão do ônus da prova, na forma do art. 6º, VIII, do CDC.

Ao compulsar os elementos dos autos, concluo que agiu com acerto o magistrado sentenciante, isto porque, em obediência ao Princípio da Continuidade, com fundamento no artigo 22 do Código de Defesa do Consumidor, os serviços públicos essenciais, qual seja, no caso concreto, o fornecimento de água, deve ser contínuo, eficaz e adequado, nos moldes do artigo 6º, X do CDC.

Ainda, mais precisamente no parágrafo único do mencionado artigo 22 do CDC, nos casos de descumprimento, total ou parcial, das obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados. É evidente a falha na prestação do serviço.

Ademais, conforme previsão legal disposta no art. 6º, VIII do CDC e no art. 373, II, do CPC, o ônus da prova recai sobre a empresa requerida, de forma que, no presente caso, caberia à recorrente comprovar nos autos a alegação de que não houve falha na prestação dos serviços.

Ocorre que, apesar de alegar ter realizado visita técnica, a Recorrente não colacionou aos autos qualquer comprovante de realização da referida visita, ou laudos que demonstrem o resultado da análise técnica.

Assim, ante o flagrante descumprimento por parte da prestadora do serviço em comprovar qualquer fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito da parte autora, como prevê o art. 373, II, do CPC e o art. 6º, VIII do CDC, forçoso reconhecer a falha na prestação dos serviços na forma alegada à exordial.
Diante disso, resta configurado o dano moral sofrido pelo consumidor, ora recorrido, este considerado
in re ipsa
, ante a presunção de ofensa à sua dignidade, pois, de forma injustificável, ficou sem o abastecimento de serviço indispensável à sua sobrevivência.
Ademais, a jurisprudência se consolidou no sentido de que a interrupção do fornecimento de água, por si só, caracteriza dano moral, por dizer respeito a elemento indispensável à vida, nesse mesmo sentido é o entendimento da
Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, vejamos
:

“Levando-se em consideração as provas anexadas aos autos, a própria defesa trazida pela ré, os depoimentos tomados, entendo ter restado provado que junto à residência das autoras, não tem havido um regular fornecimento de água, fato este, cujo motivo não foi explicado pela requerida, que defende que não há falha na prestação de seus serviços, mas, que, no entanto, não comprova essa alegação.”

"(...) A parte autora argumentou na inicial que em 23/10/2019 sofreu com a interrupção do fornecimento de água no imóvel que aluga e verificou que havia uma correspondência da CAESB justificando o corte do serviço devido a suposto inadimplemento por parte do autor que não reconhece a mencionada dívida. Ao comparecer ao posto da CAESB, foi informado pelo funcionário da requerida que em verdade a interrupção foi ocasionada pela falta de atualização cadastral. Requereu indenização no montante de R$ 5.000,00, por danos morais pelo corte indevido de serviço essencial e na quantia de R$ 31,67 por danos materiais pela taxa de religamento no registro que lhe foi cobrada. (...) 7. Ademais cabe salientar que a Resolução nº 14/2011 da ADASA, inclusive citada nas alegações da requerente, não prevê nenhuma hipótese de suspensão do fornecimento de água em razão da atualização do cadastramento do usuário, o que configura como suspensão indevida.
Em outras palavras, a empresa ora requerente flagrantemente ultrapassou a barreira da legalidade imposta aos prestadores de serviço público ao suspender o serviço, pois não há previsão legal para tal conduta.
Confira-se: 'Art. 121. O prestador de serviços poderá suspender a prestação dos serviços de abastecimento de água a determinado usuário, nas seguintes situações: I - inadimplemento pelo usuário do pagamento devido pela prestação do serviço; II - negativa do usuário em permitir a instalação de hidrômetro; III - deficiência técnica e de segurança das instalações da unidade usuária que ofereça risco iminente de danos a pessoas ou bens; IV - manipulação indevida, por parte do usuário, da ligação predial, inclusive hidrômetro, ou qualquer outro componente da rede pública; V - quando não for solicitada a prorrogação, vencido o prazo da ligação temporária; VI - revenda ou abastecimento de água a terceiros; VII - ligação clandestina ou religação à revelia; e VIII - solicitação do usuário. § 6º
É considerada suspensão indevida aquela que não estiver amparada ou que contrarie o disposto nesta Resolução.' (...) Pelo conjunto probatório, além de correta a caracterização de danos morais, a quantia arbitrada na sentença atende perfeitamente a todos os critérios legais, devendo ser mantida pela ausência de novos fundamentos que justifiquem sua reforma.”
Acórdão 1308921
, 07104478820208070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no PJe: 17/12/2020.

Logo, forçoso reconhecer a caracterização do dano moral, ensejando o dever de reparar, nos termos do art. 5º, V e X, da CF, art. 6º, VI, do CDC e arts. 186 c/c 927 do CC, mormente ante o seu caráter pedagógico, a fim de evitar que a mesma conduta seja repetida no mercado de consumo.

O valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor para que não volte a reincidir. (STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG).

Assim sendo, de acordo com o entendimento do STJ, o valor indenizatório fixado pelo juízo
a quo
apenas deve ser modificado se tiver sido arbitrado de modo irrisório ou exorbitante, o que, de certo, não ocorreu na hipótese dos autos. Isto posto, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“
a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Portanto, não há que se falar em provimento do recurso.

RECURSO DA PARTE AUTORA

Conheço do presente Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo. Oportunamente, defiro a concessão de assistência judiciária gratuita ao Autor, ante sua comprovada hipossuficiência
.

Pretende o Recorrente a reforma da sentença de piso para determinar a repetição em dobro do indébito, bem como para majorar o
quantum
indenizatório fixado.

Em que pese entender que restou configurado o dano moral sofrido, diante da falha da prestação dos serviços do Recorrido, não vislumbro necessidade de majoração do montante fixado pelo juízo
a quo
. Isto porque, conforme fundamentado no recurso supra, de acordo com o entendimento do STJ e do disposto no Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, o valor indenizatório fixado pelo juízo singular apenas deve ser modificado se tiver sido arbitrado de modo irrisório ou exorbitante, o que não ocorreu na hipótese dos autos.

Logo, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 ( cinco mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

No tocante à restituição dos valores, cediço que, por se tratar de uma relação de consumo, os valores cobrados de forma indevida podem ser restituídos em dobro, por força do art. 42 do CDC. Entretanto, para isso, é preciso que se comprove a má-fé do Requerido, ora Recorrido. No caso em apreço, não vislumbro provas que justifiquem a devolução em dobro, portanto, diante da ausência de má-fé na conduta do Recorrido, coaduno com o entendimento do juízo
a quo
de que a restituição deve ocorrer de forma simples.

Assim, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
dos recursos interpostos e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95. Condeno os Recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% do valor da condenação,
nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 e art. 85, §2º do CPC, com a ressalva de suspensão da exigibilidade da referida verba em relação ao recorrente
JOÃO FIRMINO DE OLIVEIRA FILHO
,
ante a concessão do benefício de assistência judiciária gratuita, conforme disposição do art. 98, §3º do CPC.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)